Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. NULIDADE CONTRATUAL. EXISTÊNCIA.
I - Predomina o entendimento jurisprudencial no sentido de que irregularidades formais no contrato de locação não são suficientes para culminar na declaração de sua nulidade, haja vista, sobretudo, o princípio da boa-fé e a vedação ao enriquecimento ilícito, uma vez que o locatário, não obstante a inobservância de formalidades legais, usufruiu do bem objeto da locação.
II - Todavia, no caso em comento, as irregularidades formais existentes por ocasião da celebração do contrato de locação são insuperáveis, o que afasta a aplicação da referida jurisprudência.
III - Ademais, foi reconhecida a propriedade, ainda que parcial, da empresa ré, sobre o imóvel objeto do negócio jurídico.
IV - Negou-se provimento ao recurso.